Tribunal: TJMT
Processo: 0010183-80.2007.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010183-80.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA (DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO– AFASTADAS – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – PLANO BRESSER

- IPC DE 26,06% EM JUNHO DE 1987 - PLANO VERÃO ––
IPC de 42,72%
em janeiro
DE 1989
-
PRESERVAÇÃO DA MOEDA – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”
(
Tema 298 do STJ
).

A simples falta de oposição imediata com a eventual movimentação das cadernetas de poupança, por si só, não constitui quitação tácita e em decorrência não deve se falar em impossibilidade jurídica do pedido em razão da
quitação.

Estando todos os pedidos formulados com substância fática e com os respectivos fundamentos jurídicos, não há que se falar em inépcia da petição inicial.

“É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.”
(
Tema 300 do STJ
).

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que é devida pelas instituições bancárias a aplicação dos expurgos inflacionários nos períodos de junho de 87 (Plano Bresser), janeiro de 89 (Plano Verão), como forma de preservar o valor da moeda frente à corrosão provocada pela inflação.

“Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional” (OTN). -
(REsp 1.107.201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT”).
(REsp 1.107.201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Havendo condenação, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0010183-80.2007.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
LAURO MITUO KUROYANAGI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança no

0010183-80.2007.8.11.0041

promovida por
LAURO MITUO KUROYANAGI
para cobrança da diferença dos expurgos inflacionários (plano Bresser e Verão) irregularmente creditados em seus rendimentos durante Planos Econômicos das contas poupanças.

Nas razões recursais (id no 107203481), o Apelante defende: Preliminarmente: a ilegitimidade passiva
ad causam
, impossibilidade jurídica do pedido em razão da quitação e a inépcia da inicial. Alega, ainda, prejudicial de mérito:

prescrição da ação, dos juros e da correção monetária.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que não houve lesão ao requerente, uma vez que ao aplicar a correção monetária sobre o saldo da caderneta de poupança mantida àquela época, tão somente obedeceu aos critérios previstos em lei. Assim, defende que com relação ao plano Bresser e verão deve a sentença ser reformada para o fim de julgar a ação improcedente, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios requerendo, ao final, o provimento do apelo com o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ofertadas no id no 107203482, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
LAURO MITUO KUROYANAGI

ajuizou Ação Ordinária de Cobrança c/c Exibição de Documentos visando o recebimento de

correção monetária de caderneta de poupança dos saldos auferidos nas contas de poupanças que mantinha junto a instituição financeira

no período

referente aos Planos Bresser e Verão.

O douto magistrado
a quo
rejeitou as preliminares suscitadas pelo apelante e também a prejudicial de mérito, julgando procedente o feito, nos seguintes termos:

“
(...) condeno o requerido a efetuar a atualização atrave ́s de cálculo aritmético da caderneta de poupança do requerente e o pagamento da quantia liquidada, referente ao mês de janeiro de 1989 no percentual de 42,72%, e referente a diferença do IPC do mês de junho de 1987

no percentual de 26,06%, bem como a correção monetária, do qual deve ser descontado o percentual de rendimento então pago a poupadora a título de atualização monetária, no referido período, tudo acrescido de juros contratuais de 0,5% e juros de mora, a contar da data da citação, até a data da entrada em vigor do código civil de 2002, ou seja, 11/01/2003, depois desta data deve incidir os juros de 1% ao mês, e atualização monetária a partir do momento em que o percentual efetivamente não foi pago integralmente.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do montante a ser apurado, nos termos do parágrafo terceiro do art. 20 do Código de Processo Civil, montante este capaz de remunerar de forma razoável o trabalho do advogado do autor. (...)”–
id no 107203480

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não foi o responsável pela alteração da política monetária nacional.

Sem razão. Em que pese as alegações do réu, ora recorrente, o certo é que o mesmo atua como agente captador de valores de cadernetas de poupança, sendo descabida a exclusão de sua responsabilidade na forma pretendida, pois, a ele cabe diretamente a aplicação dos índices de correção contestados nesta demanda.

Além disso, os extratos trazidos pelo próprio banco aos autos demonstram a relação contratual entre a instituição financeira e o poupador.

Com efeito, a questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas.

A propósito:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. (...) III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1o)
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio... V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.
(REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. (...) III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1o)
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio... V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.
(REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Logo, no caso em voga, resta configurada a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual rejeito a preliminar
.

Quanto ao argumento de impossibilidade jurídica do pedido, em razão de quitação tácita, afirma o apelante que o apelado não realizou reclamação junto a instituição bancaria em relação aos índices de correção monetária aplicada às cadernetas de poupança, de imediato. Contudo, a simples falta de oposição imediata com a eventual movimentação de contas de poupança, por si só, não consisti na quitação tácita.

Para elucidar tal questão trago jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça:

“Caderneta de poupança. Diferenças de rendimentos. Plano
Verão. Não contraria o art. 17, I, da Lei 7.730/89, o acórdão que deixa de aplicá-lo às cadernetas de poupança, com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989. Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança. Prescrição. Não incide o disposto no art. 178, § 10, III, do Código Civil, pois a correção monetária visa a manter íntegro o capital, não se confundindo com prestação acessória, não sendo caso, tampouco, de incidência do art. 445 do Código Comercial. PLANO COLLOR. Transferidos os saldos em cruzados novos para o Banco Central, não poderão os primitivos depositários ser obrigados a responder por encargos relativos a período em que não tinham a disponibilidade dos valores.” (REsp 146545/SP no Recurso Especial 1997/0061377-1, 3o Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 16-3-2000)

Ademais, restou demonstrada a relação contratual entre as partes, por meios dos extratos trazidos pela própria instituição financeira (
id no 107203479 pag 17-36 e id no 107203480 pág. 1), sendo perfeitamente cabível o pleito de pagamento de valores decorrentes de referido vínculo que lhe fora creditado a menor.

Por outro lado, a movimentação das contas bancárias pelo apelado não induz a quitação tácita da diferença buscada na referida demanda.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Outra preliminar atacada se refere inépcia da inicial por ausência de fundamento fático e jurídico, caracterizando ofensa ao art. 319 do CPC.

Entretanto, está evidente nos autos a fundamentação, quer fática e jurídica do pedido, por constar nos autos documentos comprobatório da existência da caderneta de poupança e do saldo positivo à época da implantação do Plano Verão e Bresser, além da demonstração de lesão ao seu direito, ensejando a propositura da ação.

Como se vê da peça inaugural, todos os pedidos formulados encontram substância fática com os respectivos fundamentos jurídicos, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.

Assim, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial

Em prejudicial de mérito, defende o Apelante a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, inc. III, do C. Civil.

Sem razão. A questão encontra-se há muito pacificada, no tocante à aplicação do quanto disposto no art. 177, do C. Civil de 1916, na hipótese dos autos, pois, por se cuidar de ação pessoal, as demandas que têm por objeto a cobrança de expurgos inflacionários possuem prazo prescricional vintenário. Assim se pronunciou o c. STJ, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ÍNDICES. PLANO BRESSER E PLANO VERÃO. I - É vintenária a prescrição nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, porquanto discutido o próprio crédito, e não seus acessórios. II - Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte são devidos, na correção de caderneta de poupança, o IPC de junho de 1987 (26, 06%) e o IPC de janeiro de 1989 (42,72%). Agravo Regimental improvido.” (AgRg no Ag n. 1149973/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08.09.2009 – negritei)

AGRAVO REGIMENTAL. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO DO SALDO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANDO O ACÓRDÃO DIRIMIU, FUNDAMENTADAMENTE, AS QUESTÕES PERTINENTES AO LITÍGIO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. É DE VINTE ANOS O PRAZO PRESCRICIONAL PARA SE DISCUTIR OS CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. [...] RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO.” (AgRg n. 2008/0169502-5, 4o Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2009 – negritei)

À vista disso, seguindo o entendimento jurisprudencial do c. STJ, há muito pacificado, repiso, não há que se falar na aplicação do prazo prescricional trienal descrito no art. 206, §3o, inc. III, do C. Civil.

Também em prejudicial de mérito, o recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição afeta aos juros remuneratórios, com fulcro no art. 206, §3o, inc. III, do C. Civil.

Sem razão. É cediço que é da natureza do contrato de poupança o recebimento de juros remuneratórios e correção monetária, motivo pelo qual tais acréscimos se agregam ao principal mês a mês e perdem a sua natureza acessória, de modo que se torna inaplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §3o, inc. III, do C. Civil.

Desse modo, no caso específico dos autos, repiso que nem a correção monetária e nem os juros remuneratórios são prestações acessórias, estando sujeitos ao prazo prescricional vintenário das obrigações pessoais, pois agregam-se ao principal.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CDB PÓS-FIXADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC DE MARÇO DE 1990. IPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO TÁCITA. PAGAMENTO VIA CETIP. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ. [...] 5. Nas ações de cobrança de diferenças de correção monetária expurgadas, o prazo de prescrição é o vintenário, pois a correção monetária e os juros agregam-se ao principal, não se aplicando a prescrição trienal. Precedentes. [...]” AgInt no EDcl no REsp n. 1.642.946/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.08.2021 – negritei)

Aliás, ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do mesmo
recurso repetitivo
acima citado, a Segunda Seção do STJ também fixou a orientação segundo a qual ao
“é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”
(
Tema 300
).

De tal arte, rejeito a prejudicial de mérito invocada.

Quanto ao mérito,
a questão em análise neste recurso foi amplamente analisada e dirimida pela Corte Superior.

No julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, os quais tramitaram em sede de recurso repetitivo (artigo 1.036 do CPC), firmou o entendimento de que, em relação ao Plano Bresser, implementado em junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional.

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989) o reajuste da caderneta de poupança, com aniversário até o dia 15 do mês, deve ser feito com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), no percentual de 42,72%, não incidindo a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

O julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF ficou assim emenado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2a) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.
(REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2a) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.
(REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

Na hipótese dos autos, a parte autora afiançou que, durante o período de vigência dos planos econômicos em questão (Bresser, Verão), possuía valores depositados na caderneta de poupança, mantida junto à instituição financeira requerida e que tais valores não foram remunerados corretamente, tendo usufruído de rendimentos bem menores do que tinha direito, em razão da retroação indevida das normas instituidoras dos ditos planos econômicos.

A fim de comprovar a existência de valores depositados em sua caderneta de poupança, requereu a inversão do ônus da prova e a juntada dos extratos pelo banco, que deferido pelo Juiz do feito (id no 107203478 – pag 6), vieram aos autos no id no 107203479 pag 17-36 e id no 107203480 pág 1-.

Ao contestar a ação, o banco requerido, além de levantar as preliminares supracitadas, se limitou a sustentar a legalidade da aplicação das normas instituidoras dos planos econômicos em questão, pugnando pela improcedência da ação, sem, contudo, negar a existência dos valores mantidos, à época, em caderneta de poupança.

Assim, considerando que a existência de valores depositados na caderneta de poupança da autora, à época da instituição dos planos econômicos, constitui fato incontroverso e que a questão de direito restou suplantada com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.147.595/RS e n. 1.107.201/DF, inviável é o acolhimento da pretensão recursal.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a rigor do que dispunha o artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil/73 (diploma vigente ao tempo da prolação da sentença), os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, de acordo com os critérios ali estabelecidos.

Assim, em cotejo ao caderno processual, entendo que os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se mostra razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) (sem grifo no original)

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e juta remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4.o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Desse modo, reputo razoável a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, não havendo alteração que se faça.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

Por conseguinte, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, considerando que os honorários já se encontra em seu patamar máximo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022